Tribunal: STF
Processo: ARE 998088
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-17
Data de publicação: 2017-02-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LEI ESTADUAL Nº 13.280/2001. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1.  O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 965.627-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, decidiu pela ausência de repercussão geral da questão ora discutida (Tema 904). 



    2.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.